Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
Ausente, na fundamentação do acórdão, os motivos pelos quais determinado dispositivo legal foi aplicado em detrimento de outro, necessário o provimento do recurso, ainda que sem efeito modificativo, para explicitar as razões de decidir.